Tribunal: STF
Processo: HC 73931
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DEFERIDOS EM OUTRO “WRIT” - DECURSO DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS” - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - PEDIDO NÃO CONHECIDO.



           - Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do “habeas corpus”, a destinação constitucional do remédio heróico passou a restringir-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos, pertencendo, ao âmbito do mandado de segurança, as ofensas dos demais direitos líquidos, mesmo quando apenas obliquamente venham a afetar a liberdade pessoal. Precedentes.